Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RENICIDÊNCIA. IMPROCEDENTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento de que o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, depende do preenchimento cumulativo dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Afasta-se o princípio da insignificância, quando comprovada a reincidência criminosa, especialmente quando reincidente no mesmo tipo penal, como é o caso.
2. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Ocorrendo a inversão da posse do bem subtraído, o crime de furto se consumou, não havendo falar em desclassificação.
3. Incabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando o réu é multirreincidente. Prepondera a agravante da reincidência, sendo correta a aplicação da fração de 1/12 para agravar a pena intermediária.
4. A condição de reincidente e de portador de maus antecedentes justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto em detrimento do réu, para a sua adequada retribuição e ressocialização pelo crime praticado.
5. Recurso conhecido e desprovido.